Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 17.158/2021-TCU-Segunda Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que tratou de Tomada de Contas Especial em razão de omissão no dever de prestar contas referente ao programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Homero Barreto Júnior contra o Acórdão 17158/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 656939/2009, cujo objeto consiste na construção de uma escola infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.